Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-17.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – COBRANÇA DE PARCELA PREMIÁVEL, AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA CONTRATUAL SUPERIOR A 2% – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL – PROIBIÇÃO DE INOVAR EM GRAU DE RECURSO - DEMAIS QUESTÕES – PRETENDIDA REFORMA POR REMISSÃO AO PEDIDO INICIAL, SEM ENFRENTAR FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE CPC, ART. 1.010, INCISO II – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001501-17.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LEONILDA
ZANDONA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 49403
2
APELAÇÃO No 1001501-17.2018.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
APELANTE: LEONILDA ZANDONA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO No 49.403
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF -
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS

ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ
TARIFA DE CADASTRO E IOF LEGITIMIDADE
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO

TEMA
958/STJ

COBRANÇA DE PARCELA PREMIÁVEL, AVALIAÇÃO
DO BEM, SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA E
MULTA CONTRATUAL SUPERIOR A 2% QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS
NA
PETIÇÃO
INICIAL

PROIBIÇÃO DE INOVAR EM GRAU DE RECURSO -
DEMAIS QUESTÕES PRETENDIDA REFORMA POR
REMISSÃO AO PEDIDO INICIAL, SEM ENFRENTAR
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
-
INADMISSIBILIDADE CPC, ART. 1.010, INCISO II
NÃO CONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
Sentença
julgou
improcedente
ação
revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo,
condenando
a
autora nas custas,
despesas
processuais e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou a autora. Afirma que a sentença não
apreciou todos os pedidos. Documentos mereciam análise
mais acurada. Rebela-se contra as tarifas de cadastro,
registro de contrato, parcela premiável, tarifa de
avaliação do bem e seguro de proteção financeira, juros,
sua capitalização, multa contratual superior a 2% e IOF.
Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido. Há nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 49403
3
Discute-se revisão de cláusulas de cédula
de crédito bancário para financiamento de veículo (fls.
32/33).
Nada obstante o Código de Defesa do
Consumidor se aplique às instituições financeiras (Súmula
n° 297, STJ), não se acolhem alegações genéricas de
irregularidades na cobrança dos encargos, sem nada que as
suporte. Nos contratos bancários é vedado conhecer de
ofício da abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional (Súmula n° 596, STF).
A
norma
do
§
3o
do
art.
192
da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n°
40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar (Súmula n° 648, STF). O mesmo colhe-se,
também, na Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal
Federal. Estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n°
382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o
do art. 543-C do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios, haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto
n°
22.626/33);
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2.002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo, e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É cediço,
aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos, das
despesas
administrativas
e
da
competição
entre
instituições financeiras, que concorrem entre si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.
Capitalização de juros foi expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 49403
4
pactuada (fls. 33, cláusula N - Direitos e Deveres, item
VI), o que atrai a incidência do disposto na Súmula no
539 do STJ. Além disso, simples previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (cf.
fls. 32, Quadro F “DADOS DO FINANCIAMENTO”, item F.4
Taxa de juros mensal e anual), já seria suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(REsp 973.827/RS, 2a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, DJe 24.09.12), nos termos da Súmula no
541 do STJ. O contrato foi firmado após a MP no
1.963-17/2000.
O sistema de amortização pela Tabela Price
tem sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min.
Franciulli Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser
substituído pela aplicação de método não contratado.
De resto, a constitucionalidade do art. 5o
da MP no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente
julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo
(Arg.
de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Renato
Nalini, j. 24.08.2011).
Cobrança de tarifa de cadastro, já agora
nos termos da Súmula no 566 do STJ, bem como o IOF, são
legítimos, não se vislumbrando onerosidade excessiva da
tarifa ou necessidade de recálculo do tributo.
Quanto à tarifa de registro do contrato, a
2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo
no 1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do
CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25.02.2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 49403
5
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de
pedir, lícita a tarifa de registro de contrato (fls. 32,
item B8 Registro de Contrato - R$ 180,19), visto como
se demonstrou a fls. 34, por documento juntado pela
autora, que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
No que tange a cobrança das tarifas de
parcela premiável, avaliação do bem, seguro proteção
financeira e multa contratual superior a 2%, tais
questões vieram a ser suscitadas somente em razões de
apelação, sendo, pois, estranhas ao pedido, não se
permitindo inovar em grau de apelação (Nelson Nery
Junior, CPC Comentado, art. 515:1, p. 893, RT, 11a ed.).
No restante, com razão o apelado na
preliminar deduzida em contrarrazões, pois a recorrente
não indicou os fundamentos de fato e de direito pelos
quais deva ser reformada a sentença, nos termos do artigo
1.010, inciso II, do CPC/15, descumprindo enunciado da
Súmula n° 4 do extinto 1o Tribunal de Alçada Civil (JTA-
LEX 60/111). Como tal não se considera mera remissão aos
fundamentos de peças anteriores à sentença de mérito.
Gratuita alegação de que não teriam sido analisados todos
os pedidos, sem ao menos qualquer explicitação, de resto
desmentida pelo conteúdo da decisão de primeiro grau.
Limitou-se, com efeito, a se reportar aos
fundamentos da inicial, sequer os transcrevendo. Em
momento algum nem mesmo declinou os motivos pelos quais
discorda dos fundamentos da sentença, que não enfrenta.
Na
linha
de
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça, carece de regularidade formal e do
requisito extrínseco de admissibilidade a apelação que,
em suas razões, se abstém de declinar os fundamentos de
fato e de direito pelos quais deve ser reformada a
sentença, nos termos do artigo 1.010, inciso II do
CPC/15, fazendo mera referência ou transcrevendo literalmente a petição inicial, a contestação ou
arrazoados, que não fazem qualquer menção ao teor do
decidido e sem impugnar especificamente os fundamentos
que o embasaram. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo
inaceitável, devendo ser afastado, com o não conhecimento
do recurso (REsp 775.481/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
21.11.05; REsp 359.080/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
04.03.02; REsp 338.428/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-17.2018.8.26.0462 -Voto no 49403
6
DJ
28.10.02;
REsp
236.536/CE,
Rel.
Min.
Hamilton
Carvalhido, DJ 26.06.00; REsp 217.985/MG, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ 01.08.00; REsp 140.985/GO, Rel. Min.
Nilson Naves, DJ 19.06.00; REsp 142.667/PR, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ 03.08.98; REsp 50.036/PE, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03.06.96; AgRg no Ag
693.617/RO, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 01.02.06; REsp
620.558/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 20.06.05; AgRg no
Ag 582.736/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
14.02.05; REsp 272.380/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ
11.12.00;
REsp
154.061/SP,
Rel.
Min. Demócrito
Reinaldo, DJ 15.03.99; REsp 308.065/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 20.05.02; REsp 553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ 09.02.04; REsp 202.439/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
17.05.99; REsp 38.610/PR, Rel. Min. José de Jesus Filho,
DJ 29.11.93; REsp 170.410/PE, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
14.09.98; REsp 155.265/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
23.03.98; REsp 43.537/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.05.94).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 15%, observada a
mesma base de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do
CPC (fls. 44).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator